Tribunal: TJBA
Processo: 8013006-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013006-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ROZA DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA REJEITADA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora da ação principal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante preenche os requisitos legais para obtenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão imediata dos descontos referentes ao suposto contrato de empréstimo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência e o art. 99, § 3º, do CPC asseguram presunção de veracidade à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, como no caso da agravante, idosa e dependente exclusivamente de benefício previdenciário, o que, comprovado nos autos, justifica a concessão da gratuidade. 4. O juízo de origem, embora tenha determinado a juntada de documentos, indeferiu parcialmente o pedido, exigindo o pagamento de custas, mesmo diante da documentação comprobatória que evidencia hipossuficiência da parte. 5. Por outro lado, no que toca ao pedido de suspensão dos descontos, não se verifica, nesta fase inicial, prova suficiente da inexistência do contrato, razão pela qual a medida extrema de suspensão não deve ser deferida antes da apresentação de defesa pela instituição financeira. 6. Ausente, assim, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, quando acompanhada de elementos que indiquem renda reduzida e situação de vulnerabilidade. 2. A suspensão de descontos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado exige, ainda que em sede de tutela de urgência, a demonstração mínima da inexistência da contratação, o que não ocorreu na hipótese.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.560/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013006-49.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Roza da Silva e Agravado o Banco Itau BMG Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator